Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703371-31.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: RICARDO GONCALVES RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 40861664), interposta pelo Autor, ESPÓLIO DE MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN, em face da sentença extintiva (ID 40861660), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da ação de imissão na posse, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor de RICARDO GONCALVES RAMOS. Na origem, o Autor requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da petição inicial (ID 40861410). O Juízo de origem intimou-lhe a comprovar a aludida hipossuficiência financeira de “todos os herdeiros, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários e de eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88”. Destacou que “compete ao espólio pagar os débitos do inventário, inclusive as custas, pois os herdeiros só podem partilhar entre si o patrimônio que sobejar do pagamento do passivo apurado”. Concluiu que “legalmente não se pode, então, falar em isentar o espólio do pagamento das custas por conta de hipossuficiência, até mesmo porque não há mais como se falar em por em risco a subsistência dessa parte que se resume ao patrimônio a ser efetivamente apurado” (ID 40861430). O Autor requereu o parcelamento das custas iniciais em 6 (seis) parcelas (ID 40861434). O Juízo a quo indeferiu os pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita e de parcelamento das custas iniciais, sob o fundamento de que, “no caso em tela, há discussão sobre posse de imóvel onde o falecido construía um posto de gasolina, o que afasta a ideia de patrimônio de baixa monta, e não há sequer indicação de qual a constituição total do espólio” (ID 40861448). O Autor recolheu as custas iniciais (ID’s 40861452 e 40861453). Em suas razões recursais (ID 40861664), o Apelante não recolhe o preparo recursal e sustenta que o Juízo de origem foi omisso quanto a análise de novo pedido do benefício supra na fase de especificação de provas – perícia judicial – honorários (R$ 5.000,00). Defende, assim, que faz jus ao benefício, em razão do cerceamento de defesa emanado da aludida omissão do juiz. “Afirma por seu advogado que é juridicamente pobre e não está em condições de pagar as custas do processo sem desfalque do necessário para seu próprio sustento e da família”. Por fim, reitera o deferimento do pedido de concessão do benefício em comento. O Apelado apresenta contrarrazões (ID 40861669). Sobre o pedido em análise, sustenta que "o Apelante deixou de apresentar declarações de hipossuficiência e qualquer prova que demonstrasse a superveniência de alteração da situação econômica quando seus pedidos de gratuidade da justiça foram indeferidos pelo juízo singular". Defende que “a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega. E mais uma vez, em grau recursal, o Apelante deixou de comprovar e juntar qualquer tipo de documentação comprobatória da condição da hipossuficiência alegada, permanecendo evidente a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, até porque o imóvel que o próprio alega ser dono, como deu o valor da causa, custaria R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”. Por fim, requer o indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Sobreveio decisão monocrática proferida por esta relatoria, intimando o Apelante a manifestar-se sobre a impugnação ao pedido supra (ID 41189375) O Apelante manifesta-se (ID 41610711). Delimita que “a gratuidade de justiça requerida se refere a interposição do recurso de apelação”. Sustenta que o autor da herança, “ao falecer por certo na data 24/02/2020, não tinha qualquer dinheiro na conta bancaria, não tinha aposentadoria sequer de um salario minimo, não tinha qualquer renda comprovada, nem emprego fixo ou registrado em carteira de trabalho, sendo certo que aos 77 anos, gozava de graves doenças, que lhe impossibilitava trabalhar, não foi sequer beneficiado pelos auxilios emergencias, porque inexistentes a epoca, e tinha companheira Jaqueline para sustentar alem de 3 enteados, inclusive menores de idade, todos sem emprego”. Destaca que “após sua morte a inventariante Jaqueline chegou a receber por poucos meses auxilio emergencia que chegou o ultimo a R$ 600,00 e a bem um ano não mais recebe. Para tudo comprovar requer juntada dos CNIS do senhor Mohammad, declaração de inexistencia do INSS, extrato de sua conta bancaria junto ao banco do brasil, por ocasião do obito, comprovante de que nos autos numero em que o mesmo e sua companheira movem contra companhia de energia do estado do Paui- PI, processo numero 00002520662017818003, comprovantes que a senhora Jaqueline recebia auxilio emergencial, destacando que no feito em referencia, tanto quanto o apelante quanto a senhora Jaqueline anterior a morte eram patrocinados pela defensoria publica”. É o relato do necessário. DECIDO. De início, necessário se faz deixar bem vincado que o polo ativo da ação e do presente recurso é composto pelo ESPÓLIO DE MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN. Por conseguinte, para fins de aferição da hipossuficiência financeira, descabe qualquer cotejo, isoladamente, das receitas e das despesas tanto do outrora autor da herança, como da correlata inventariante. É que o primeiro, por óbvio, já não existe (CC, Art. 6o - primeira parte), conforme certidão de óbito (ID 40861415); enquanto a segunda apenas representa o Autor processualmente (CPC, Art. 75, VII). Portanto, a hipossuficiência supra a ser comprovada é do espólio – conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido. Nesse sentido, verifica-se que, em suas contrarrazões, o Apelado impugna o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita do Apelante, indeferido na origem e reiterado nas razões recursais. Por conseguinte, nos termos dos arts. 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC, esta impugnação deve ser analisada antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade. 3. No caso, o agravante recebe salário mensal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Com efeito, o Art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Neste caso concreto, emerge dos autos que, no dia 16/03/2020, a senhora Jaqueline Oliveira Carvalho foi nomeada inventariante no arrolamento simples (CPC, Art. 664) do inventariado MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN de autos n. 0800847-97.2020.8.18.0031, que tramitou ou tramita perante o c. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca do Município de Parnaíba (PI) (ID 40861412). Contudo, não consta dos autos primeiras declarações ou a sentença em que foi julgada a partilha. Com efeito, este procedimento é aplicável “quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos”, consoante o dispositivo utilizado pelo juízo piauiense. Destaque-se que o Autor confessa que, em vida, o autor da herança “conseguiu alvará de construção com destinação para posto de gasolina, dentre outras atividades cujo processo tramitou regularmente junto à administração regional de Santa Maria sob o no. 143.000.440/2008, conforme cópia da integra do referido feito com concessão do alvará, esclarecendo que para fins do feito administrativa e consequente expedição de alvará, o Requerente pagou a taxa do meio ambiente no valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais) na data de 09/02/2019, estando o referido imóvel com o IPTU lançado no próprio nome do ESPÓLIO”, conforme emerge da petição inicial (ID 40861410). Portanto, nesta análise preambular, presume-se que o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido (espólio) a ser objeto de partilha não se coaduna com a concessão do benefício requerido, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Ademais, conquanto se discuta nestes autos a posse de bem imóvel bastante valioso, situado no Distrito Federal, a opção pelo ajuizamento do arrolamento simples perante o e. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, também, faz presumir a possibilidade da existência de bens imóveis neste Estado, nos termos do art. 48 do CPC. Diante desta ordem de ideias, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, I, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Autor, ora Apelante sobre todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como da comprovação das primeiras declarações da inventariante e da eventual sentença em que foi julgada a partilha, com a apresentação da situação financeira de todos os herdeiros. Por conseguinte, considerando que o juiz é o destinatário final da prova, nos termos do Art. 371 do CPC, merecem ser valoradas cum grano salis os documentos que tem a pretensão de comprovar que o autor da herança não tinha, em tese, nenhuma fonte de renda. Portanto, não emerge comprovação dos autos de que o Autor, ora Apelante, “não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos”, em razão de o autor da herança ter pago “a taxa do meio ambiente no valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais) na data de 09/02/2019” para instalar um posto de gasolina no Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Destaque-se que os requisitos previstos neste parágrafo primeiro são cumulativos. Assim, apenas para argumentar, para se admitir a renda líquida mensal desta parte processual como inferior a 5 (cinco) salários mínimos, será observada a totalidade dos herdeiros. Por conseguinte, não sendo comprovados um dos demais requisitos, não se presumirá a hipossuficiência financeira em comento. Portanto, ressalvada prova em sentido contrário, nesta análise preambular, não há como afastar a presunção de hipossuficiência financeira desta parte processual, em razão da existência de aparentes sinais exteriores de riqueza, aliado à aparente ausência de herdeiros além da inventariante, conforme interpretação a contrario sensu do art. 1o, § 5o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nesse sentido, conquanto o Juízo a quo tenha-lhe indeferido o benefício, nesta fase recursal, impende-se que se oportunize ao Autor, ora Apelante, a chance de comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, inclusive o preparo recursal, nos termos do art. 99, § 2o (última parte), do CPC. Por conseguinte, a dispensa do seu recolhimento até o julgamento deste pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Portanto, demanda por uma instrução mais elaborada por parte desta processual, a fim de que o indeferimento do seu pedido possa, em tese, ser revertido nesta fase recursal. Diante desta ordem de ideias, em análise inicial, esta relatoria verifica que inexistem comprovações dos requisitos previstos no art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da fundamentação retro, a fim de poder qualificar esta parte processual como uma pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário. Desta forma, inexiste demonstração do conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, objeto do arrolamento simples (CPC, Art. 664) do inventariado MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN de autos n. 0800847-97.2020.8.18.0031, que tramitou ou tramita perante o c. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca do Município de Parnaíba (PI) (ID 40861412), consubstanciada nas primeiras declarações da inventariante e na sentença em que foi julgada a partilha. Por conseguinte, a conclusão, salvo prova em sentido contrário, é que as despesas processuais não configuram impossibilidades financeiras para esta parte processual. Portanto, nos termos do Art. 99, § 2o (última parte), do CPC, antes de deferir ou indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui entendido o colegiado desta c. 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Ante o exposto, nos termos dos Arts. 932, I e 933, caput, ambos do CPC, intime-se o Autor, ora Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas) anteriores à morte do autor da herança; extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos do mesmo; comprovante de pagamento de financiamento imobiliário, contrato de locação (seja como locador ou locatário), nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal; bem como as primeiras declarações da inventariante e a sentença em que foi julgada a partilha do arrolamento simples (CPC, Art. 664) do inventariado MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN de autos n. 0800847-97.2020.8.18.0031, que tramitou ou tramita perante o c. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca do Município de Parnaíba (PI) (ID 40861412), sob pena de indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo recursal até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Alternativamente, dentro do prazo retro, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro, e assim deseje, faculto ao Apelante a possibilidade de recolher o preparo recursal, desta feita, ainda na forma simples, sob pena de não conhecimento do seu recurso, no termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023 18:18:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador